Tribunal: STF
Processo: RE 404214
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-11
Data de publicação: 2005-10-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, ANTE A AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE AS RAZÕES DO
APELO EXTREMO E O CASO SOB EXAME. EQUÍVOCO QUE SE REPETE.
Agravo em
 que se repete o equívoco. Regimental completamente dissociado da
controvérsia objeto da demanda.
Recurso desprovido.
Condenação do
 agravante a pagar à parte agravada multa de 10% (dez por cento) do
valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro
recurso condicionada ao recolhimento do valor respectivo, na forma
do § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil.